Tribunal: TCU
Processo: 023.718/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 925051 (Objeto: Gestão do Hospital Central de Alta Complexidade de Cuiabá, incluindo modelagem, normatização e execução do Contrato de Gestão no 090/2025 e aplicação de recursos federais (MAC/FAEC).)

Inteiro teor:
Acórdão 911/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT), relacionadas ao Contrato de Gestão 90/2025, formalizado pelo Estado de Mato Grosso, por intermédio da SES/MT, representado pelo Procurador-Geral do Estado, e pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein (SBIBHAE), cujo objeto consiste no gerenciamento, estruturação e operacionalização plena do Hospital Central de Alta Complexidade de Mato Grosso, bem como na execução de ações e serviços de saúde na unidade hospitalar. Considerando que o denunciante alegou a ocorrência das seguintes possíveis irregularidades: (i) contratação de autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, em afronta ao inciso I do art. 14 da Lei 14.133/2021; e (ii) contratação direta, pela Dispensa de Licitação 16/2025, sem a realização dos prévios procedimentos de qualificação e chamamento público de que tratam a Lei Complementar Estadual 583/2017, exclusivamente para o fim de permitir, à entidade privada indicada, a gestão, operação e execução dos serviços de saúde no Hospital Central de Alta Complexidade em Cuiabá, Mato Grosso; considerando que a medida cautelar pleiteada e indeferida objetivava a suspensão do Contrato de Gestão 90/2025, com vistas a impedir quaisquer repasses federais referentes à Média e Alta Complexidade em Saúde e às Ações Estratégicas e Compensação (MAC/FAEC) ao contrato, bem como a correção das irregularidades apontadas; considerando que a denúncia foi conhecida e foram realizadas diligências aos seguintes órgãos: (i) Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT); (ii) Ministério Público de Mato Grosso (MPMT); (iii) Ministério Público Federal em Mato Grosso (MPF/MT); (iv) Controladoria-Geral da União (CGU); (v) Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus); e (vi) Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (Saes/MS); considerando que, analisando as respostas, a unidade instrutora consignou, acertadamente, que o Ministério da Saúde, na condição de órgão repassador dos recursos federais, tem a responsabilidade primária de verificar se os entes subnacionais cumprem as leis e contratos relacionados aos recursos da saúde, o que inclui: (i) adotar medidas corretivas em casos de descumprimento das obrigações, seja legais, seja contratuais; (ii) esgotar as vias administrativas de controle interno, antes de acionar o TCU; (iii) fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos "fundo a fundo"; e (iv) instaurar tomadas de contas especiais quando necessário, dentre outros; e considerando que, ainda em face das respostas apresentadas, a unidade compreendeu pela " ausência de indícios de irregularidades ", tendo em vista que: " (i) os atos administrativos praticados se fundamentaram em situações fáticas que, em tese, sustentaram as ações jurídicas da jurisdicionada, (ii) embora o contrato de gestão preveja a possibilidade de utilização de recursos de origem federal, de modo que a execução deverá observar as normas federais aplicáveis às transferências fundo a fundo do SUS, inexiste, até a presente data, informações sobre a realização despesas custeadas com recursos federais, e (iii) outros órgãos de controle, interno e externo, já estão atuando " (peça 51); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) encaminhar cópia desta decisão e da instrução à peça 51 à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT); à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (Saes/MS); ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus); ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT); ao Ministério Público de Mato Grosso (MP/MT); ao Ministério Público Federal em Mato Grosso (MPF/MT); e à Controladoria-Geral da União (CGU), para o conhecimento e o subsídio à continuidade da adoção das providências internas de suas respectivas alçadas; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 023.718/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Secretaria Estadual de Saúde/MT (SES/MT) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há